Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702239-68.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MATHEUS ALVES PINHEIRO REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. AÇÃO DELITUOSA REGISTRADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal em sede policial e ratificado em juízo, além das imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação criminosa, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor da vítima, o qual, no entanto, será reduzido conforme pleito defensivo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que inexistem provas aptas para embasar o decreto condenatório. Pede, assim, a sua absolvição por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, a Corte Superior já assentou que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028